Tribunal: TJDFT
Processo: 0714447-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: Civil. Apelação. Pretensão indenizatória por dano moral e material. Plano de assistência à saúde. Urgência. Carência. Internação. Uti. Obrigatoriedade.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde e pelo consumidor contra sentença que, em ação de conhecimento, condenou a ré ao custeio das despesas com tratamento médico prescrito, com a internação em leito de UTI do Hospital Brasília, sob pena de multa; à reparação por danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) analisar a obrigatoriedade de custeio da internação do autor; (ii) a existência, ou não, de dano extrapatrimonial a ser compensado; (iii) o valor adequado à compensação pelo suposto dano moral.
III. Razões de decidir
3. A obrigatoriedade de custeio da internação em leito de UTI é justificada pelo contexto emergencial, considerando que o atendimento dispensado no pronto socorro não se mostrou suficiente.
4. Ainda que considerado um prazo de carência, este se limitaria a 24 horas, posto que a internação solicitada ocorreu em uma situação emergencial.
5. Os danos morais, em regra, não decorrem do mero descumprimento contratual. Porém, conforme orientação amplamente predominante, o contrato com plano de saúde não se equipara a um contrato comum de mercancia ou prestação de serviços. Trata-se de bem precioso, a saúde, e a negativa de cobertura a um tratamento médico obviamente causa sofrimento moral, passível, portanto, de indenização.
6. A recusa da operadora HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. torna-se mais reprovável, considerando possuir local de atendimento exclusivo, o Hospital Brasiliense, para onde se dirigem todos os beneficiários de seus planos de assistências, sendo que os médicos vinculados a própria requerida solicitaram a internação do autor em UTI, descrevendo seu grave estado de saúde, inclusive com necessidade de oxigênio e ausência de melhora após o primeiro atendimento.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso do réu não provido. Recurso do autor provido, para majorar o dano moral fixado.